Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA A PORTEIRO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA COMPROVADA DO DESTINATÁRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou o requerido revel e o condenou a pagar danos materiais ao requerente, após citação realizada mediante entrega do mandado a porteiro do condomínio.
2. Documentos de passagens aéreas, check-ins e registros fotográficos demonstram que o apelante se encontrava fora de Brasília na data da diligência da citação.
3. O apelante requer o reconhecimento da nulidade da citação, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se a citação realizada por entrega do mandado a porteiro de condomínio edilício é válida quando comprovada a ausência do destinatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação é pressuposto indispensável para a formação válida do processo (CPC, art. 239).
6. O art. 248, § 4o, e o art. 252, parágrafo único, do CPC admitem a entrega do mandado a funcionário da portaria, mas a presunção de recebimento é relativa e cede diante de prova inequívoca da ausência do citando.
7. Os comprovantes de viagem juntados afastam a presunção de ciência, revelando violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).
8. Precedentes do TJDFT reconhecem a nulidade de citação em situações análogas, com a consequente cassação da sentença e reabertura de prazo para contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para nova citação do requerido e prosseguimento regular do feito. Recurso do primeiro apelante prejudicado.
Tese de julgamento:
1. É nula a citação realizada em condomínio edilício quando comprovada a ausência do destinatário, pois a presunção de recebimento pelo porteiro é relativa.
2. A nulidade da citação contamina os atos subsequentes, impondo a cassação da sentença e a reabertura do prazo de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 239, 248 § 4o, 252 p.u.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0745439-84.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21 jan 2025; TJDFT, AC 0704659-15.2023.8.07.0008, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05 jun 2025.